Tribunal: TJES
Processo: 5010865-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010865-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

APELADO: LEANDRO PASSOS MOURAO e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E LIMITES DA COISA JULGADA. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível da embargante, apenas para reformar a sentença no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência.

A embargante alega omissões no acórdão sobre a presunção de solidariedade, o regime de responsabilidade subjetiva em acidentes de trabalho e os limites objetivos da coisa julgada formada em demanda judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à tese de que a solidariedade não se presume; (ii) saber se houve omissão acerca do regime de responsabilidade subjetiva em acidentes de trabalho; e (iii) saber se houve inobservância aos limites objetivos da coisa julgada quanto à extensão dos fundamentos fáticos (culpa e nexo) para a presente demanda de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não há omissão. O acórdão foi explícito ao fundamentar que a solidariedade passiva decorre do ato ilícito em concurso e da falha no dever de vigilância em atividade de risco terceirizada, afastando a tese de solidariedade presumida. 5. O requisito da culpa, essencial ao regime subjetivo defendido, já foi definitivamente assentado em demanda anterior transitada em julgado, tornando-se indiscutível nestes autos por força da coisa julgada material. 6. A decisão embargada aplicou corretamente a eficácia preclusiva da coisa julgada material. Sendo as partes idênticas e fundando-se a pretensão no mesmo evento danoso (morte) já analisado judicialmente, a premissa fática da responsabilidade civil torna-se imutável para o pleito de nova rubrica (danos morais). A mera discordância da embargante quanto à extensão desses efeitos não caracteriza vício sanável na via eleita. 7. A simples oposição de embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, não sendo o magistrado obrigado a rebater todos os argumentos quando a fundamentação adotada for suficiente para resolver a lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 265 e 942; CPC, arts. 502, 503, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.106.999, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 22.05.2019 .

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, apenas para reformar a sentença no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou a tese de que a solidariedade não se presume. Sustenta, ainda, omissão acerca do regime de responsabilidade subjetiva em acidentes de trabalho. Ainda questiona os limites objetivos da coisa julgada formada no processo nº
0984483-38.1998.8.08.0024
, alegando que fundamentos fáticos (culpa e nexo) não poderiam ser estendidos automaticamente para esta demanda de danos morais

Contrarrazões no id.
19473246
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5010865-91.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A

EMBARGADOS: LEANDRO PASSOS MOURÃO e outros

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, apenas para reformar a sentença no tocante à distribuição dos ônus de sucumbência.

Aduz a parte embargante, em suma, que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou a tese de que a solidariedade não se presume. Sustenta, ainda, omissão acerca do regime de responsabilidade subjetiva em acidentes de trabalho. Ainda questiona os limites objetivos da coisa julgada formada no processo nº 0984483-38.1998.8.08.0024, alegando que fundamentos fáticos (culpa e nexo) não poderiam ser estendidos automaticamente para esta demanda de danos morais

Contrarrazões no id. 19473246 pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Não há omissão.

O v. acórdão foi explícito ao fundamentar que a solidariedade passiva decorre do "ato ilícito em concurso (art. 942 do CC) quanto da falha no dever de vigilância em atividade de risco terceirizada". Ao indicar o art. 942 do Código Civil como fonte legal, o julgado afastou a tese de "solidariedade presumida", atendendo ao comando do art. 265 do CC. A pretensão de que o Tribunal detalhe novamente a dinâmica do acidente ignora que tais fatos já estão estabilizados por decisão anterior.

A embargante alega omissão quanto ao regime constitucional de responsabilidade. Todavia, o Acórdão consignou que a culpa da Petrobras (negligência na fiscalização e segurança) já foi definitivamente assentada em demanda anterior transitada em julgado. Dessa forma, independentemente da discussão teórica sobre a prevalência do regime subjetivo ou objetivo, o requisito da culpa — essencial ao regime subjetivo defendido pela recorrente — foi considerado provado e indiscutível nestes autos por força da coisa julgada. O dispositivo constitucional foi, inclusive, devidamente citado na lista de normas relevantes.

A decisão embargada é clara ao aplicar a eficácia preclusiva da coisa julgada material. O julgado delimitou que, sendo as partes idênticas e fundando-se a pretensão no mesmo evento morte já analisado judicialmente, a premissa fática da responsabilidade civil torna-se imutável, ainda que para pleitear rubrica diversa (danos morais). A discordância da embargante quanto à extensão desses efeitos previstos nos arts. 502 e 503 do CPC não caracteriza a alegada obscuridade, desafiando recurso próprio às instâncias superiores.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a lide. A simples oposição de embargos já é suficiente para considerar prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)